Tribunal: STF
Processo: ARE 1581239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual aposentado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado quanto: (i) à violação do direito adquirido à licença-prêmio; (ii) à jurisprudência dos Tribunais Superiores favorável à conversão em pecúnia; e (iii) à alegação de que a renúncia à licença-prêmio foi ato praticado sob coação.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a questão do direito adquirido à licença-prêmio e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria, notadamente o Tema 635 do STF e o Tema 1086 do STJ.



    4. O Decreto Estadual nº 90/2019, ao criar hipótese de renúncia tácita à licença-prêmio não prevista em lei, extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, devendo ser reconhecido como inconstitucional no caso concreto, por meio do controle difuso de constitucionalidade.



    5. A situação narrada pelo embargante sugere, no mínimo, um vício de consentimento que merece ser considerado, além de a própria exigência de renúncia ser ilegal e abusiva, o que não foi devidamente analisado pelo acórdão embargado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação.



    Tese de julgamento: "1. É assegurado ao servidor público estadual inativo o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. É inconstitucional, por violação ao princípio da legalidade, decreto estadual que cria hipótese de renúncia tácita a direito não prevista em lei."



    Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5º, XXXVI; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, IX; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 109; CC, arts. 171, 172, 214 e 849.



    Jurisprudência relevante citada:Tema 635 (STF), ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2013; Tema 1086 (STJ), REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24/05/2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente